Tribunal: TJDFT
Processo: 0719560-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de recurso em sentido estrito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (I) determinar se o acórdão recorrido apresenta omissão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração; (II) verificar se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para alterar o acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração são cabíveis quando há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal. No caso, não se constata nenhum desses vícios, pois o acórdão analisou devidamente as questões relevantes para a decisão.
A pretensão de conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração constitui medida excepcional, admitida apenas quando for necessária para corrigir vício no julgamento, o que não se verifica no presente caso.
Conforme a Súmula no 98 do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a utilização dos embargos de declaração para prequestionar matéria, desde que o recurso aponte efetivamente um dos vícios descritos no artigo 619 do Código de Processo Penal.
O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum.
A tentativa de rediscutir matéria já decidida ou reverter o entendimento do acórdão deve ser veiculada por meio do recurso apropriado, não sendo possível fazê-lo via embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é medida excepcional, cabível apenas quando constatada a existência de vício no julgado.
Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão ou sanar inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 489 e art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: SF Tema 208; STJ, EDcl no AgRg no HC n. 724.247/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 29/03/2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.848.956/SC, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 31/08/2020; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, julgado em 08/06/2016, TJDFT Acórdão 1670831, 07308696420228070000, Rel. Nilsoni de Freitas Custório, 3a Turma Criminal, j: 2/3/2023, PJe: 13/3/2023.